Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO APENAS DO TERMO A QUO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, sucumbindo o credor em parte mínima em relação aos pedidos formulados em sede de embargos à execução, recai sobre o devedor o ônus de arcar com o valor integral dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico que pretendia obter.
2. No caso dos autos, a sucumbência do credor foi de pouco mais de 2% (dois por cento) do valor total atualizado da dívida, o que torna clarividente a irrisoriedade da importância reconhecida como em excesso de execução, configurando, com isso, a sua sucumbência mínima.
3. Recurso conhecido e improvido.